Tribunal: TJDFT
Processo: 0704065-05.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704065-05.2022.8.07.0018 RECORRENTE: PRO-EURO INDÚSTRIA, IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência inadmitiu o recurso especial e sobrestou o extraordinário interpostos por PRO-EURO INDÚSTRIA, IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA (ID 53402252), situação primeira que ensejou o manejo de agravo à Corte Superior. O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o recurso permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, no RE 1.426.271/CE (Tema 1.266), afetado para uniformização da controvérsia a respeito da “incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 58323551). Ante o exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestados os recursos constitucionais. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031